Tribunal: STF
Processo: RE 1450880
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: REEXAME NECE$SÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - AUTARQUIA EXTINTA: MINASCAIXA - ABSORÇÃO EM QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA—IRREDUTIBILIDADE DO VENCIMENTO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE DE CÁLCULO - ART. 37, XIV, CF - ART. 1 ° DA LEI ESTADUAL N° 10.470/1991 - PARCELA COM NATUREZA DE VENCIMENTO. 



    1. Coma promulgação da EC n o 19/1998, os adicionais por tempo de serviço são calculados só sobre o vencimento básico. 



    2. Os adicionais adquiridos pelo servidor da extinta Minascaixa depois da EC n° 19/1998 incidem sobre a parcela paga sob a rubrica "vantagem pessoal", que tem natureza de vencimento (art. 10, §30 da Lei estadual n° 10.47011991). 



    3. A obrigação de pagar juros moratórios é de trato sucessivo e as normas que fixam os índices aplicáveis são de natureza processual (STJ, REsp 1.205.946/SP). 



    4. Os índices de correção monetária e juros de mora fixados na condenação são os determinados pela lei vigente estiver em vigor no momento da constituição do devedor em mora, sem prejuízo da aplicação, não retroativa, dos índices que vierem a ser fixados em ato normativo superveniente.” (eDOC 14, ID: 17f0a0e6, p. 3)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 20, ID: e8730502) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à modulação realizada no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357.



    Nas razões recursais, alega-se que presente caso é inviável a aplicação da inconstitucionalidade por arrastamento estabelecido na ADI 4357.



    Sustenta-se que “seja reformado o acórdão recorrido, para assegurar a aplicação do art. 1°-F da lei 9494/97, com a nova redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/09 para a correção monetária e juros de mora a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 sobre todas as verbas que compõem a condenação, e a partir de então, com correção monetária pelo IPCA-E, conforme decisão do S.T.F., em sede de controle concentrado de constitucionalidade.” (eDOC 23, p. 10)



    Encaminhados aos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1030, II, do CPC, tendo em vista o tema 810 da repercussão geral (eDOC 34, ID: 9d18b6fd, p. 7), a 7ª Câmara Cível manteve o acórdão recorrido. (eDOC 36, ID: b2847f69)



    O recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 41, ID: 0089846d)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor. 



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. 



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso)



    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 



    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (DJe 20.11.2017, grifo nosso)



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado (tema 810) diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da TR, conforme se verifica no seguinte trecho retirado do acórdão recorrido e e mantido no voto proferido em juízo de retratação:



    “No julgamento do REsp 1.205.9461SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou o entendimento de que "os valores resultantes de condenações pro feridas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da mencionada lei, devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente." 



    Diante disso sobre o valor da condenação incidirão juros à taxa que estiver em vigor no momento da constituição do devedor em mora, sem prejuízo da aplicação dos índices que vierem a ser fixados em ato normativo superveniente. 



    No caso, considerando a citação em 5.2.2013 (f. 56) e, ainda, a natureza da condenação, os juros moratórios incidem à taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, na forma do art. 1 °-F, da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n ° 11.960/2009, de 29.6.2009.” (eDOC 14, p. 10)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao tratar da correção monetária da condenação, não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastou a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente